Tribunal: STJ
Processo: 0033955-97.2009.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225156 - MS (2024/0134141-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: I V V
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: F W R DE M
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 33,
, E 35,
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006.
CAPUT
CAPUT
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Constatado que o recurso especial é mera reiteração de habeas corpus
outrora impetrado e já decidido, é caso de julgar aquele prejudicado ante a
ausência de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são
idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão da origem.
2. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica
pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro,
em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente
esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes."
(AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
.)
4/2/2020
17/2/2020
3. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de associação
para o tráfico de drogas, ante o conjunto fático-probatório acostado aos
autos.
4. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7
/STJ).
5. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA50847214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b9214fa-7430-4d2c-a87a-782a398cad1c

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b9214fa-7430-4d2c-a87a-782a398cad1c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2225156 - MS (2024/0134141-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: I V V
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
INTERES.
: F W R DE M
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ARTS. 33,
, E 35,
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006.
CAPUT
CAPUT
NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM
ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO DE
HABEAS CORPUS
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Constatado que o recurso especial é mera reiteração de habeas corpus
outrora impetrado e já decidido, é caso de julgar aquele prejudicado ante a
ausência de interesse, uma vez que a causa de pedir e o pedido são
idênticos, além de ambos atacarem o mesmo acórdão da origem.
2. "Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica
pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro,
em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente
esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes."
(AgRg no REsp n. 1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
.)
4/2/2020
17/2/2020
3. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de associação
para o tráfico de drogas, ante o conjunto fático-probatório acostado aos
autos.
4. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de
modo a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é
a quo
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7
/STJ).
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por I. V. V. contra decisão em que
não conheci do recurso especial.
Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado, como incurso nos
arts. 33,
, e 35,
, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena total de 9 anos e 4
caput
caput
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.399 dias-multa.
Foi negado provimento ao recurso de apelação da defesa.
A defesa interpôs recurso especial, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, no qual alegou violação aos arts. 272, § 5o, do CPC e 3o do CPP,
pois a intimação não foi realizada em nome do advogado indicado, o que comprometeu
o direito à ampla defesa.
Afirmou ainda ofensa aos arts. 386 do CPP e 35 da Lei 11.343/2006 ao
argumento de não haver provas suficientes para a manutenção da condenação pelo
delito de associação para o tráfico.
Na decisão monocrática, não conheci do recurso especial, porquanto
verifiquei estar prejudicada a análise do recurso quanto à aventada nulidade e a
impossibilidade de revolvimento de provas quanto ao pedido de absolvição.
Nas razões do presente agravo, repisa a defesa os mesmos argumentos
expendidos por ocasião das razões recursais, aduzindo, para tanto, que, "impunha-se
o conhecimento da matéria de fundo, de nulidade, em especial ante a sabida
verticalidade própria do recurso especial, com especial atenção aos efeitos devolutivo
(e-STJ fl. 5.834).
e traslativo da matéria "
Afirmou, ainda, que "houve flagrante nulidade na intimação de defensor
estranho àquele expressamente informado e para o qual foi requerida a publicação
específica, em flagrante violação ao artigo 273, parágrafo quinto, da Lei 13.105/15, e
" (e-STJ fls. 5.834/5.835).
artigo 3o do Código de Processo Penal
Sustenta que, "quando do oferecimento das alegações finais defensivas de
fls. 46-77, a Defesa do Agravante não tinha acesso à integralidade da medida cautelar
de interceptação telefônica de no 001.09.0256574, expressamente suscitando a
" (e-STJ fl. 5.837).
nulidade por isso
Por fim, reafirma a desnecessidade de reexame das provas para a
absolvição do agravante pelo delito de associação para o tráfico.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora
impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida.
Conforme consignei na decisão agravada, o recurso perdeu o objeto quanto

ao reconhecimento da aventada nulidade.
Com efeito, a matéria já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do
n. 838.447/MS pela Sexta Turma em
Habeas Corpus
, não se verificando flagrante ilegalidade.
6/3/2025
No julgamento do
, as alegações de nulidade são idênticas às deduzidas
writ
neste recurso especial, foram assim tratadas:
Não assiste razão ao agravante, uma vez que não trouxe novos argumentos
suficientes para modificar a decisão ora agravada.
Consignei que, a despeito do pedido de intimação exclusiva em nome de um
dos advogados feito nas alegações finais, a decisão, referente à juntada aos
autos de cópias de áudios e gravações telefônicas com a determinação de
vista às partes, fora publicada em nome do outro advogado.
O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade sob os seguintes
fundamentos (e-STJ 2414/2415):
“No caso em apreço, verifica-se que por meio do despacho de f. 2.077, o
julgador singular converteu o julgamento em diligência, determinando a
juntada de cópia dos autos da Medida Cautelar n.o 0052657-
19.2009.8.12.0001, assim como de seus respectivos áudios e gravações e,
posteriormente, a abertura de vista às partes para manifestação. Tal
determinação foi devidamente cumprida às f. 2.078/4.282, sendo certificado
às f. 4.283 a impossibilidade de juntada integral dos áudios. Na oportunidade,
restou consignada a justificativa para tal medida, "tendo em vista a
quantidade constante nos autos acima citado, informa que os devidos áudios
estão armazenados em cartório". Ato contínuo, às f. 4.291, procedeu-se à
intimação das partes para conhecimento e análise acerca dos documentos
juntados. Neste sentido, contrariamente ao que defendido pelo acusado
IVAN, de todo improcedente a tese de que a juntada de tais documentos
após o oferecimento das alegações finais constituiria em vício de nulidade.
Isso porque, nos termos da respectiva certidão, foram intimados os seguintes
advogados: PAULO ROBERTO MASSETTI, JOEY MIYASATO, JOSEPH
GEORGES SLEIMAN, JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA e AIESKA
CARDOSO FONSECA, cabendo, neste ponto, efetuar-se breve digressão
acerca das nomeações realizadas pelo réu durante o transcurso do feito.
Extrai-se que no início da ação penal o acusado IVAN nomeou os causídicos
JOEY MIYASATO e LUIZ RENÊ GONÇALVES DO AMARAL para atuarem
em sua defesa (f. 900). Durante o transcurso processual, referidos causídicos
substabeleceram, com reservas, os poderes a eles conferidos para o
advogado LUCIANO GARCIA (f. 1.476). Ao oferecer alegações finais, o
acusado requereu fossem as futuras intimações realizadas exclusivamente
em nome do advogado LUIZ RENÊ GONÇALVES DO AMARAL (f. 2.014).
Anoto que tal pleito não foi analisado pela instância singela, e apesar de não
haver impeditivo legal a sua apresentação neste momento processual, é certo
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

que constitui estratégia de defesa no mínimo temerária. De fato, como
ressaltado anteriormente, o acusado não deixou de ser assistido pelo
advogado JOEY MIYASATO, de modo que a alteração, já no final da
instrução processual, do patrono a quem as intimações deveriam ser
dirigidas, mormente quando se tem em conta a complexidade do feito – que
possui vários réus e advogados – , induz à conclusão de que o prejuízo
alegado resultou da própria conduta defensiva. Como cediço, "nos termos do
art. 565, do CPP, “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja
dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja
observância só à parte contrária interesse."
Destaquei que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se há
pedido expresso para que seja efetivada a intimação em nome exclusivo de
determinado advogado, são nulas as comunicações realizadas apenas aos
demais defensores (AgRg no RHC n. 163.811/MG, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
; AgRg no RHC n. 102.155/PB, relator Ministro
29/6/2022
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/10/2019
.
15/10/2019
Salientei que, no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou
absoluta, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o princípio pas de
, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a
nullité sans grief
comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
Ponderei que a defesa, em suas alegações finais, em nenhum momento
alegou que não teve acesso às cópias da interceptação telefônica, que
tramitaram nos autos 00109026574, limitando-se a asseverar que a medida
probatória fora autorizada e operacionalizada ao arrepio da lei.
Ao contrário, verifiquei, em consulta às alegações finais do acusado, que a
ilustre defesa teve acesso ao conteúdo da medida probatória.
De mais a mais, tanto o recurso de apelação quanto o
foram
habeas corpus
elaborados pelo nobre advogado que requereu a intimação exclusiva, sem
que nova tese, oriunda da juntada das cópias de documentos referentes à
interceptação, tenha sido alegada, circunstância que poderia implicar no
reconhecimento de nulidade ou de absolvição, limitando-se a arguir a
nulidade pela ausência de intimação.
Nesse cenário, tendo em vista que o agravante não demonstrou qualquer
prejuízo efetivo e concreto decorrente da ausência de intimação, não há que
se falar em constrangimento ilegal.

Ao contrário do afirmado pelo agravante, o reconhecimento da nulidade foi
devidamente afastado em razão da ausência de demonstração do efetivo prejuízo, não
havendo, assim, justificativa para nova análise da matéria no âmbito do recurso
especial em que se reproduz as mesmas alegações da impetração.
Com efeito, "quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica
pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em
decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

" (AgRg no REsp n.
competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes
1.815.614/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
4/2/2020
).
17/2/2020
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A
QUO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DO
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
MATÉRIA
ANTERIORMENTE APRECIADA PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS
CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E
PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. PLEITO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior,
porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art.
102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
2. Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de
competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior,
porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente
inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na
jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente,
exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos
arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4o, incisos I e II, do RISTJ e da
Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo
regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna
superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao
princípio da colegialidade. Precedentes.
3. No tocante à alegada omissão do Tribunal de origem acerca de matéria
ventilada nos embargos de declaração, é cediço que o mencionado recurso
possui a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma
decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória (art. 619, do CPP). Não
se prestam, portanto, os aclaratórios à revisão dos julgados no caso de mero
inconformismo da parte. Na espécie, a matéria tida por omissa foi
satisfatoriamente apreciada pela Corte local, que examinou as teses
defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu
relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.
4. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que a análise anterior das
matérias objeto do recurso especial nos autos de habeas corpus impetrado
com idênticos fundamentos e pedidos implica perda de interesse recursal e
prejudicialidade da pretensão recursal.
5. Na espécie, a pretensão relativa ao abrandamento do regime inicial de
cumprimento da reprimenda foi anteriormente apreciada por este Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 536.498/SP,
oportunidade em que se consignou que o regime inicial mais gravoso foi
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

estabelecido e mantido com base no exame negativo das circunstâncias
judiciais, o que justifica o recrudescimento, na esteira do disposto no art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal. Assim, inafastável o reconhecimento da
prejudicialidade do agravo em recurso especial, no ponto.
6. Quanto à pretensão de concessão de habeas corpus, de ofício, para dar
provimento aos pleitos ventilados no recurso especial, é firme o
entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a concessão do
writ, de ofício, isto é, por iniciativa dos juízes e Tribunais, deve ocorrer
quando detectada, no curso do processo, ilegalidade flagrante, na forma do
art. 654, § 2o, do CPP, o que não ocorreu na espécie, não se admitindo a
sua invocação pela defesa como mecanismo para tentar driblar a não
admissão do recurso interposto e, assim, se obter o pronunciamento judicial
acerca do mérito do recurso. Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 1803587/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
16/3/2021
19/3/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS
JULGADO
PREJUDICADO. OPERAÇÃO NECATOR. PRETENSÕES DEDUZIDAS
CONCOMITANTEMENTE NO WRIT E EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. QUESTÕES
ANALISADAS NO MEIO PRÓPRIO. PERDA DO OBJETO. PRECEDENTES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. CONCESSÃO DA
ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
1. Dizem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, havendo a
interposição de recurso e impetração de habeas corpus com objetos
idênticos, o julgamento do recurso pela Turma deste Tribunal prejudica o
exame da impetração, haja vista a reiteração de pedidos. Não prospera a
tese de que a prejudicialidade da impetração só ocorreria pelo total
provimento do recurso especial, uma vez todos temas foram submetidos à
apreciação desta Corte, com a efetiva prestação jurisdicional. Adotar
entendimento diverso implicaria novo julgamento da causa pela mesma
instância. Não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente,
dois processos nos quais se constata litispendência, instituto que se
configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa
de pedir. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é
possível a impetração de habeas corpus para tratar de máculas já suscitadas
em recurso especial. Precedentes.
2. No caso, a defesa impetrou o habeas corpus concomitantemente à
interposição do REsp n. 1.829.744/SP, pretendendo a mesma prestação
jurisdicional em favor do ora agravante. O recurso especial dele foi
parcialmente provido, na parte conhecida pela Sexta Turma. No que tange à
questão não conhecida, relativa à dosimetria da pena, o Colegiado entendeu
pela falta de prequestionamento da matéria, o que foi reafirmado no
julgamento de dois embargos de declaração do aqui agravante.
3. O writ foi julgado prejudicado, já que a circunstância de obtenção da
mesma prestação jurisdicional nas duas vias de impugnação caracteriza
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a temática
trazida na impetração foi objeto de decisão no recurso especial, tendo sido
devidamente analisadas por esta Turma.
4. Como não houve julgamento de mérito da Sexta Turma sobre a questão
repetida no habeas corpus, o tema até poderia ser enfrentado no âmbito do
writ, mas, do mesmo jeito que o REsp não pôde ser conhecido no particular
em razão da falta de prequestionamento, aqui também não é possível o
enfrentamento do assunto. Uma vez que não houve o debate específico,
pelo Tribunal de Justiça, da matéria como posta na impetração, é imprópria a
pretendida supressão de instância, não havendo, ademais, ilegalidade
patente que autorizasse a concessão de ordem, de ofício.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 492.527/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
17/11/2020
20/11/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N.
11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PELA
RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIAS APRECIADAS NO HABEAS
CORPUS N. 547.941/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO
ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Este recurso constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 547.941
/SP, isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, bem como
ambos impugnam o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 0000286-
28.2015.8.26.0559), o que constitui óbice ao seu conhecimento.
2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo
385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não
havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da
manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio
do livre convencimento motivado.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1850925/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
20/10/2020
22/10/2020

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES. RECURSO PREJUDICADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO
RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A matéria trazida no presente recurso se torna inviável de apreciação, pois
constata-se que o ora agravante formulou pedido idêntico no HC 460.473
/MG, de minha relatoria, já tendo sido julgado por esta egrégia Quinta
Turma, na sessão do dia
, não conhecendo do writ. Dessa forma,
13/8/2019
resta configurada inadmissível reiteração, o que impede o conhecimento das
alegações.
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

2. A lei não exige que o réu preso esteja presente à audiência de oitiva de
testemunhas, bastando que a defesa tenha ciência, sendo necessária para a
declaração da nulidade a demonstração de efetivo prejuízo. É firme nesta
Corte o entendimento de que para o reconhecimento da ocorrência de
nulidade deve haver efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorreu na
hipótese.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1482257/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
20/10/2020
23/10/2020

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. As teses defensivas já foram analisadas por esta Corte Superior no HC n.
505.248/SP.
2. Verificada a reiteração de pedidos e não tendo o recorrente trazido
qualquer fato capaz de dar ensejo a nova análise por este Tribunal das
questões deduzidas, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente
recurso.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1843349/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
8/9/2020
21/9/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTOS
EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
MATÉRIAS JÁ DEBATIDAS NO ÂMBITO DE HABEAS CORPUS.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Os pleitos de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e de
mitigação do regime inicial de cumprimento de pena já foram analisados na
anterior impetração do HC n. 532.742/SP.
2. Verificada a reiteração de pedidos e não tendo o recorrente trazido
qualquer fato capaz de dar ensejo a nova análise por este Tribunal das
questões deduzidas, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente
recurso.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1662272/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe
, grifei.)
29/5/2020

Ademais, verifiquei que, no caso, o Tribunal de origem, a quem cabe o
exame das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de
elementos de provas suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o mesmo fim.
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

Destaquei ainda que o acórdão da origem apoiou-se sobretudo na prova
produzida nos autos, a qual indica a existência de procedimento investigatório prévio,
além de autorização judicial para as interceptações telefônicas realizadas pelas
autoridades policiais.
Desse modo, conforme consignado na decisão agravada, a mudança da
conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é
vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal
é soberano na
a quo
análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E DO REGIME PRISIONAL.
INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado no recurso
especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos -
notadamente diálogos interceptados, depoimentos e a dinâmica dos
acontecimentos -, que demonstraram a estreita e intensa ligação entre o
agravante e os corréus para a prática do tráfico de drogas.
2. A pretensão de absolvição do crime de associação para o tráfico, sob a
alegação de insuficiência probatória e de ausência de animus associativo,
não envolve apenas a mera revaloração jurídica, mas sim o reexame do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do recurso especial,
consoante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte.
3. No caso, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos
concretos que demonstram efetivamente o vínculo associativo estável e
permanente entre o agravante e os corréus, destacando que os diálogos
interceptados e as demais provas evidenciaram a estreita e intensa ligação
entre eles, mediante prévia associação para a prática do tráfico de
narcóticos.
4. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-
processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o
conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
5. Cada uma das circunstâncias judiciais foi desvalorada com base em
fundamentação concreta e que extrapola as elementares do tipo penal,
tendo o sentenciante expressamente ponderado que "o réu é portador de
péssimos antecedentes", "a organização criminosa que integrava mantinha
íntima relação com o crime organizado que atua dentro e fora dos presídios"
e "o grupo perpetrado [praticava] o tráfico de cocaína, crack e maconha",
fundamentos idôneos a justificar o desvalor conferido às vetoriais.
6. Sob o aspecto da proporcionalidade, o critério adotado para a elevação da
pena-base está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que afirma que a fração de 1/6 deverá ser fixada como parâmetro
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

para a exasperação de cada vetorial negativada quando não existentes
circunstâncias excepcionais a justificar um aumento superior. Assim,
considerando o sopesamento de três vetoriais desfavoráveis, a majoração
da pena em 1/2 não merece nenhum retoque.
7. A reincidência e a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo
autorizam o regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.209.118/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACESSO A
DADOS DE APARELHO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DO INVESTIGADO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu pela licitude da obtenção das provas,
afirmando expressamente que o investigado autorizou o acesso ao conteúdo
do seu aparelho celular, fornecendo a senha de desbloqueio. A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é lícita a prova obtida
mediante autorização voluntária e consciente do proprietário do aparelho.
Alterar tal conclusão demandaria revolvimento fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
2. Quanto ao pleito absolutório, o Tribunal a quo concluiu que o órgão de
acusação apresentou provas suficientes para ensejar a condenação pelo
crime de associação para o tráfico, restando demonstrada a estabilidade e
permanência do vínculo entre os réus. A revisão desse entendimento
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada
concretamente, considerando-se "a inegável estruturação da associação dos
acusados" e o fato de que "os réus também buscavam deter armas de fogo",
elementos que extrapolam as elementares do tipo penal.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, não obstante a
pena inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável
justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.584.401/PR, minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/5/2025
26/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:32
Código de Controle do Documento: 04f7d474-7d75-4227-bfe7-24fe2b4a907a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.225.156 / MS
Número Registro: 2024/0134141-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00339559720098120001
0033955972009812000150003
0033955972009812000150005
339559720098120001 33955972009812000150003 33955972009812000150005
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : I V V
ADVOGADO
: LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVANTE
: F W R DE M
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: G E F A
CORRÉU
: A S Z DE A
CORRÉU
: K P S DE S
CORRÉU
: W A H J
CORRÉU
: E DE F T
CORRÉU
: D B P
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA50818758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: 15ead8a8-dce2-4dd5-97ff-bc2f3787ab7c

AGRAVANTE : I V V
ADVOGADO : LUIZ RENE GONCALVES DO AMARAL - MS009632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
INTERES.
: F W R DE M
ADVOGADO : JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DA ROSA - MS010163
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:21
Código de Controle do Documento: 15ead8a8-dce2-4dd5-97ff-bc2f3787ab7c